Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-51.2018.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001290-51.2018.8.11.0024 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA
REPRESENTANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADO: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos etc.
Dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora